Tribunal: STF
Processo: AI 829079
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Alegada contrariedade aos arts. 5º, inc. II e XXXV, e 226 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Art. 5º, inc. LV e LXXVIII, da Constituição. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.